Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724019-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. Em contrarrazões, o Distrito Federal noticiou que “o agravante expressamente confessou a adequação de todos os débitos, pretendendo aderir à 3a fase do Recupera DF.” Em respeito ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa assegurados no artigo 5o, LV, da CF e artigo 7o do CPC, deve-se conferir à outra parte oportunidade de resposta. Com fundamento, mutatis mutandis, no artigo 1.009, § 2o do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da referida alegação e dos documentos juntados (ID 43137252). P.I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator